Tribunal: TJDFT
Processo: 0701950-11.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701950-11.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: RAYANE FERNANDES MENDES D E S P A C H O Por se tratar de mandado de segurança, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Brasília, 2 de maio de 2024 17:01:05. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador